Tribunal: TJDFT
Processo: 0750907-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1.1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
1.2. Além disso, possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando os executados, apresentam comportamento desidioso, não colaborando para a solução da lide.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer o crédito remanescente por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a cominação de multa como tentativa de solucionar a lide.
3.1. A ANOREG, Associação de Notários e Registradores, é entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários, pois estas informações são de domínio dos Cartórios de Registro de Imóveis e não da associação de seus servidores. Assim, incabível determinação judicial para que a mencionada Associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome do executado.
3.2. No caso dos autos, mais ainda o descabimento da expedição deste ofício, pois ainda não foi realizada a pesquisa por meio do sistema eRIDF.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.